Tribunal: TJES
Processo: 5008948-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008948-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JAILSON MARCHI SGRANCIO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008948-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAILSON MARCHI SGRANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JAILSON MARCHI SGRANCIO, contra ato coator da juíza da 2ª Vara Criminal de Viana nos autos da execução 2000484-60.2022.8.08.0050.

A defesa insurge-se contra a decisão da juíza da execução que indeferiu a detração referente ao período em que o reeducando permaneceu em gozo de liberdade provisória com aplicação de cautelares alternativas, especialmente recolhimento noturno.

Conforme ponderado na decisão que indeferiu o pedido liminar, a jurisprudência pátria reforça a necessidade de observância ao sistema recursal legalmente instituído, de modo que a utilização recorrente do habeas corpus como substitutivo recursal não deve ser encorajada.

No entanto, devemos ponderar ainda a peculiaridade relativa ao Agravo em Execução, recurso cabível contra as decisões proferidas pelo juízo da execução.

Desprovido de efeito suspensivo ou possibilidade de pedido liminar e a tratar de matérias, em muitos casos, que exigem imediata manifestação da instância superior por claramente tocarem risco na demora da prestação jurisdicional, direciona inevitavelmente à utilização recorrente da ação constitucional para resguardar o direito dos reeducandos.

No entanto, entendo pertinente a manifestação da Corte acerca da matéria, pelas razões que passo a expor.

O entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede de Recurso Representativo de Controvérsia (Tema 1.155), é no sentido de que o tempo cumprido a título de recolhimento domiciliar noturno e de finais de semana deve ser considerado no momento da detração independentemente de sua fiscalização com uso de tornozeleria eletrônica.

Ocorre que, diametralmente oposta é a conclusão jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema.

Por várias vezes os Ministros reforçam que:

[...]

Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado.

[...]

(STF - ARE: 1387036 SC 5004853-71.2021.8.24.0006, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/06/2022, Data de Publicação: 14/06/2022)

Também, nesse sentido HC 205.740/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/4/2022; HC 81.886/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORREA, Segunda Turma, DJ de 21/6/2002; HC 144.429/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/9/2020; HC 214.862,/SP Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/5/2022; RHC 190.429/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/7/2021; e RHC 198.272/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 4/11/2021.

Assim, após atenta análise dos autos e ponderando os entendimentos consolidados pelas Cortes Superiores, não vejo razão para alterar o entendimento adotado quando do indeferimento do pedido liminar.

Conforme ponderado naquela ocasião e ressaltado pela Suprema Corte, a interpretação ampliativa do artigo 42 do Código Penal para admitir detração em razão de cautelares alternativas à prisão é
contra legem
.

Isso porque prisão não pode ser confundida com medida restritiva de liberdade, sendo esta gênero do qual aquela é espécie.

Ainda importante explicitar que na reforma promovida no Código de Processo Penal para reforçar o status da prisão como última ratio em sede de medida cautelar não foi acompanhada de alteração no regramento da detração, o que é entendido pela Suprema Corte como silêncio eloquente do legislador, entendimento ao qual me filio.

Por esses fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008948-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAILSON MARCHI SGRANCIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

Advogado do(a) PACIENTE: JOSE MANOEL ALMEIDA BOLZAN - ES23129

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO. DETRAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o status libertatis do acusado
. Precedentes STF. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.